Tribunal: CARF
Processo: 13558.900209/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13558.900209/2008-86
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-012.408 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
HOSPITAL DE OLHOS RUI CUNHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 18/09/2006
RESTITUIÇÃO.
É conditio sine qua non a existência de um pagamento indevido ou a maior que
o devido para que o contribuinte faça jus à repetição do indébito, a qual só
pode ocorrer dentro do prazo decadencial previsto na legislação. Caso
contrário, estaríamos diante de um enriquecimento sem causa de uma das
partes. Ocorrendo tais condições, há direito a crédito. Por sua vez, o
reconhecimento do crédito viabiliza a compensação até o limite do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Como forma de elucidar os fatos, colaciono o relatório da Resolução no 3302-
001.238, de 19 de novembro de 2019 in verbis:

Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório n° de
rastreamento 757697375, de 24/04/2008, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Itabuna/BA, que indeferiu o direito ao crédito no valor original utilizado de R$
13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais), não homologando os débitos constantes do
PER/DCOMP n° 00439.15031.180906.1.7.04-7915 (fls. 01/05).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.900209/2008-86
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.408 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.900209/2008-86

Consta na descrição dos fatos que a partir da análise do DARF discriminado no
PER/DCOMP identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, os quais foram
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, tendo sido reconhecido, tão-somente, o crédito
original no valor de R$ 10.165,41 (dez mil cento e sessenta e cinco reais e quarenta e
centavos).
Cientificada do indeferimento a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 16/17, cujo teor é sintetizado a seguir:
- diz, após discorrer sobre os fatos, que fez a compensação através do PER/DCOMP n°
37664.51336.101104.1.3.04-6866 (fls. 06/10), de débito da CSLL, do período de
apuração de julho de 2003, no valor original de R$ 9.748,78, com crédito da Cofins, do
período de apuração janeiro/2004, no valor de R$ 13.400,00, que não foi vinculado em
nenhuma DCTF;
- afirma, depois de ressaltar seu direito creditório, que apurou débito da Cofins do
período de apuração janeiro/2004, no valor de R$ 15.729,87, o qual foi vinculado a dois
Darf pagos em 13/02/2004, um no valor de R$ 12.618,49 e outro no valor de R$
3.118,38, ambos devidamente vinculados em DCTF retificadora;
- que, no entanto, o auditor fiscal, equivocadamente, por não localizar o Darf no valor
de 3.118,38, vinculou, parte do crédito do Darf no valor de R$ 13.400,00, declarado no
PER/DCOMP, ao débito da Cofins do período de apuração janeiro/2004, fato este que
resultou na redução do crédito utilizado no referido PER/DCOMP;
- aduz ainda, depois de apresentar demonstrativo, que o seu crédito foi reduzido
indevidamente por vinculação a débito já devidamente pago conforme Darf anexados à
presente MI (não constantes dos autos);
- ressalta ainda que sua empresa vem tendo problemas constantes com o recolhimento
de tributos e o não reconhecimento por parte da Receita Federal do Brasil, haja vista
problemas gerado pelo agente arrecadador (Banco), conforme se verifica do Despacho
SERAC/DRF/ITA n° 1119/2008 (fl. 23);
- requer, ante o exposto, uma vez demonstrada a existência do crédito tributário, que
seja colhida sua MI para o fim de homologar as compensações e cancelar os débitos
cobrados.
A 4a Turma da DRJ em Salvador (BA) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 15-23.666, de 30 de abril de 2010, cuja ementa
foi vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 18/09/2006
DCTF. RETIFICADORA POSTERIOR À CIÊNCIA DE DESPACHO DECISÓRIO.
NÃO ADMISSÃO.
Não cabe reparo o despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o
recolhimento alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a
quitação de débito confessado.
RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DE DECLARAÇÃO
COMPENSAÇÃO.
O pedido de restituição e a Declaração de Compensação somente poderão ser retificados
pelo Sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente”.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.408 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.900209/2008-86

Irresignado com a decisão da primeira instância administrativa, o recorrente interpôs
recurso voluntário ao CARF, no qual repisou os mesmos argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade.
O julgamento foi convertido em diligência para que o Órgão de Origem avaliasse
a autenticidade dos DARFs de fls. 52 e 55, e se já teriam sido utilizados para quitar outros
débitos do sujeito passivo.
A unidade preparadora efetuou a diligência fiscal, emitindo o Termo de
Informação no 0063/2020/SEORT/DRF/SALVADOR, e-fls. 92/93. O sujeito passivo teve
ciência da conclusão da diligência e se manteve inerte.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A recorrente alegou que apurou débito da Cofins do período de apuração
janeiro/2004, no valor de R$ 15.729,87, o qual foi vinculado a dois DARF pagos em 13/02/2004,
um no valor de R$ 12.618,49 e outro no valor de R$ 3.118,38, ambos devidamente vinculados
em DCTF retificadora.
Em 27/02/2004, a interessada recolheu um DARF no valor de R$ 13.400,00, a
titulo de Cofins, referente ao período de apuração janeiro de 2004.
Em 18/09/2006, a interessada apresentou pedido de restituição no valor de R$
13.400,00, referente ao período de apuração 01/2004. O pedido foi deferido parcialmente no
valor de R$ 10.165,41, pois a Autoridade Fiscal utilizou parte do valor pleiteado para quitar
débito da própria Cofins, do período de apuração 01/2004, no valor de R$ 3.234,59, por não ter
encontrado nos sistemas da RFB o recolhimento de R$ 3.118,38.
Em sede de recurso voluntário, foram apresentados os comprovantes de
recolhimento referente a 01/2004. Os autos baixaram em diligência para averiguação da
autenticidade dos documentos acostados aos autos.
Em resultado de diligência foi constatado que:
A recorrente declarou em DCTF que o valor da Cofins de janeiro de 2004 era de R$
15.729,87 e teria sido quitado por dois recolhimentos: um de R$ 12.618,49 e outro de
R$ 3.118,38. Acontece que não foi localizado o valor de R$ 3.118,38 nos sistemas da
RFB. Assim, para a Autoridade Fiscal, havia um débito do valor não encontrado.
Em momento posterior, foi protocolado pedido de restituição no valor de R$ 13.400,00.
A Autoridade Fiscal deferiu parcialmente o valor repetido, pois descontou o valor de R$
3.118,38, exatamente aquele não encontrado nos sistemas da RFB.
Apenas no recurso voluntário a recorrente apresentou cópia do recolhimento no valor de
R$ 3.111,38.
Cabe aqui uma explicação sobre o valor do recolhimento. A recorrente afirmou que se
equivocou na informação prestada na peça de manifestação de inconformidade, pois
teria alegado que um dos recolhimentos referentes ao mês de janeiro de 2004 foi de R$
3.118,38, quando na verdade foi de R$ 3.111,38.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.408 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.900209/2008-86

Retornando aos autos, conforme já relatado toda lide gira em torno da existência do
recolhimento no valor de R$ 3.111,38, que fora apresentado pela recorrente somente em
sede de recurso voluntário. Acontece que não há como atestar a autenticidade do
documento nesta fase processual e nem tampouco se já foi utilizado para quitar outros
débitos do próprio sujeito passivo. Após consulta ao sistema Sief – Documentação de
Arrecadação confirmou-se a existência do DARF de R$ 12.618,49, conforme extrato às
fls. 88 e 89, e este foi utilizado para quitar parte do débito de Cofins do período de
apuração de janeiro de 2004.
Já o DARF de R$ 3.111,38 foi encontrado, mas com erro na informação referente ao
número do CNPJ, conforme extrato às fls. 90 e 91. Por isso os sistemas da RFB não
localizou o referido Darf no momento da apreciação do pedido. O CNPJ da interessada
é 13.188.370/0001- 46. Já o CNPJ informado no DARF é 01.318.837/0001-46. Ou seja,
foi acrescentado um número 0 (zero) no início da sequência. Verifica-se também que o
DARF não foi utilizado para quitar nenhum débito e encontra-se com o saldo totalmente
disponível para restituição/compensação.
Diante do teor da Informação no 0063/2020/SEORT/DRF/SALVADOR, observo
um erro nas informações prestadas pelo sujeito passivo, fato que ensejou o indeferimento parcial
do pedido de restituição. Como informado, consta nos sistemas da RFB o recolhimento valor de
R$ 3.111,38, para quitação do débito da Cofins do período de apuração 01/2004.
Neste cenário, entendo indevida a redução efetuada pela Autoridade Fiscal no
PER/COMP no 00439.15031.180906.1.7.04-7915, no valor original de R$ 3.234,59.
Pelos fundamentos expostos, e com base na Informação no
0063/2020/SEORT/DRF/SALVADOR, dou provimento parcial ao recurso para reconhecer o
valor total pleiteado no PER/DCOMP no 00439.15031.180906.1.7.04-7915, cabendo à Unidade
de Origem analisar a compensação declarada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital